Tribunal: TJES
Processo: 5001701-44.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000598-05.2019.8.08.0061;

APELANTE: MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA;

APELADO: BRUNO DE ALMEIDA FARDIN;

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES.

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. DEMORA NO ATENDIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não existindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, faz jus o Apelante, a manutenção do beneficio da gratuidade da justiça, consoante art. 99, §2º, do CPC.

2.
Por mais que o Apelado tenha vivenciado indignação e de fato, iniludível decepção, a situação descrita, qual seja, lentidão nos serviços de internet e demora no atendimento ofertado nos dois dias citados, não possibilita que seja reconhecida a configuração de danos extrapatrimoniais capaz de gerar abalo de ordem moral que afete o seu equilíbrio, sua integridade emocional ou ato capaz de atingir a sua reputação, ou mesmo, que atente ao direito de sua personalidade.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do e.Relator.

Vitória,

de de .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001701-44.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONARDO GRAIN LEMOS GONCALVES
APELADO: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

5001701-44.2021.8.08.0011;

APELANTE: LEONARDO GRAIN LEMOS GONÇALVES;

APELADO: LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de apelação cível interposta por
LEONARDO GRAIN LEMOS GONÇALVES

contra a sentença Id. 2825660, proferida nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais”, na qual o MM. Magistrado
a quo
, julgou improcedente o pedido contido na exordial, não reconhecendo, na hipótese, a existência de danos morais.

Em suas razões recursais Id. 282566, o Apelante pleiteia a reforma da sentença alegando, em síntese, que deve ser a empresa recorrida condenada a título de dano moral.

Na exordial, alega o Apelante que nas datas de 22 e 23 de março de 2021, percebeu instabilidade na internet e resolveu entrar em contato com a empresa Apelada, haja vista a necessidade do pleno funcionamento da rede para focar nos cursos e estudos realizados online.

Ato contínuo, afirma que houve várias tentativas para entrar em contato com a provedora de serviços, contudo, sem êxito, tendo, inclusive, permanecido mais de 50 (cinquenta) minutos na linha.

Em sua defesa, a parte Apelada alega que prestou os atendimentos solicitados de forma imediata e que comprovou que os serviços foram fornecidos de forma superior ao contratado.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a impugnação da gratuidade da justiça, observo que o Apelante junta aos autos, cópia de extratos financeiros, onde consta que o Apelante é soldado da Polícia Militar e que percebe o valor liquido de 3.791,38 (três mil setecentos e noventa e um reais de trinta e oito centavos).

Destarte, não existindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, faz jus o Apelante, a manutenção do beneficio da gratuidade da justiça, consoante disposição contida no art. 99, §2º, do CPC.

A despeito da irresignação do Apelante por haver lentidão nos serviços oferecidos e demora no atendimento ofertado
, com relação aos danos morais não observo nos autos prova de que realmente possa levar a crer que este experimentou danos a ponto de sofrer abalo moral.

In casu
, não vislumbro ato ilícito capaz de atingir a esfera do foro intimo do Apelado, suficiente para lhe causar constrangimento ou dor em âmbito subjetivo. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - VÍCIO NO PRODUTO - DANOS MORAIS - MEROS ABORRECIMENTOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O dano moral decorre de violação a atributos inerentes ao direito da personalidade, no que se insere o dano à honra, imagem, bom nome e fama. O simples vício no produto ou demora no atendimento da relação não ofende os sentimentos de honra e dignidade do consumidor quando não há demonstração de que abalo, constrangimento, vexame, humilhação ou aflição exacerbada que pudesse autorizar a conclusão pela existência de danos morais, limitando-se a meros aborrecimentos do cotidiano
. Ausente à demonstração de que a parte tenha praticado qualquer conduta reputada como litigância de má-fé, não justifica a aplicação da multa. Os honorários advocatícios devem ser fixados em quantia compatível com a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.060971-3/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2022, publicação da súmula em 19/05/2022)

Por mais que o Apelado tenha vivenciado indignação e, de fato, iniludível decepção, a situação descrita, qual seja, lentidão nos serviços de internet e a demora no atendimento ofertado nos dois dias citados, não possibilita que seja reconhecida a configuração de danos extrapatrimoniais capaz de gerar abalo de ordem moral que afete o seu equilíbrio, sua integridade emocional ou ato capaz de atingir a sua reputação, ou mesmo, que atente ao direito de sua personalidade.

Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DEMORA NO ATENDIMENTO BANCÁRIO - MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. [...]-
Conforme já decidido pelo Superior

Tribunal de Justiça, a demora no atendimento, por si só, não é capaz de atrair a responsabilização. - Não sendo comprovado nenhum dano sofrido pelo autor, não existe o dever de indenizar.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.114200-3/001, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo (JD Convocado) , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2022, publicação da súmula em 13/10/2022)

Destarte, mesmo que a situação vivenciada pelo Apelado tenha sido desagradável e indesejável, o imbróglio não ultrapassou os limites da razoabilidade de uma vida comum em sociedade, não viabilizando situação passível de gerar indenização em danos morais, constituindo assim, mero aborrecimento.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas,
conheço
do recurso de apelação cível e
NEGO- LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, fixados na instância de origem, para o patamar de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser suspensa a sua cobrança, visto que o Apelante litiga sob o palio da justiça gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000598-05.2019.8.08.0061;

APELANTE: MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA;

APELADO: BRUNO DE ALMEIDA FARDIN;

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. DEMORA NO ATENDIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não existindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, faz jus o Apelante, a manutenção do beneficio da gratuidade da justiça, consoante art. 99, §2º, do CPC.

2.
Por mais que o Apelado tenha vivenciado indignação e de fato, iniludível decepção, a situação descrita, qual seja, lentidão nos serviços de internet e demora no atendimento ofertado nos dois dias citados, não possibilita que seja reconhecida a configuração de danos extrapatrimoniais capaz de gerar abalo de ordem moral que afete o seu equilíbrio, sua integridade emocional ou ato capaz de atingir a sua reputação, ou mesmo, que atente ao direito de sua personalidade.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do e.Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.